Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido redigido de punho próprio por EDILSON SILVA FURTADO, autuado como “petição criminal”. Ao que se consegue inferir de suas razões (ID 24115688), o requerente/sentenciado pretende que lhe seja reconhecido o direito de progredir de regime após cumprir a fração de 40% de sua pena hedionda, com fundamento nas novas regras estatuídas pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). O pedido em tela não merece ser nem ao menos processado neste segundo grau de jurisdição, sob pena de configuração de supressão de instância. Com efeito, a competência para decidir acerca de incidentes relativos à progressão de regime pertence ao douto Juízo executório, na forma preceituada pelo art. 66, inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal. Esta egrégia Turma não pode substituir-se à instância competente para analisar originalmente a questão ora versada. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente petição criminal e julgo-a extinta sem apreciação do mérito. Oficie-se à MM. Vara de Execuções Penais, com cópia do requerimento de ID 24115688 e da presente decisão, para que, oportunamente, se for o caso, delibere a respeito do direito vindicado no bojo do processo de execução da pena expiada pelo requerente. Intime-se a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência do pleito de ID 24115688 e da presente decisão, bem como para que se manifeste no exercício da defesa técnica do requerente nos autos da execução penal, se julgar cabível e necessária sua intervenção naquele feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator